Tribunal: TJMT
Processo: 1000229-13.2022.8.11.0026
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000229-13.2022.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Omissão de socorro, Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WANDERSON MARCULINO DA SILVA - CPF: 701.890.241-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO - CPF: 885.118.551-49 (VÍTIMA), LUCINEIA FIGUEIREDO PEREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- OMISSÃO DE SOCORRO, DESOBEDIÊNCIA E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
E HIPOSSUFICIÊNCIA -

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PARA UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – PARECER DA PGJ INTEGRADO PER
RELATIONEM
- AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA AO MÍNIMO LEGAL - SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO PAGAMENTO
-

JULGADOS DOS STJ E TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

“constata-se a ausência de motivação concreta na escolha do quantum da pena pecuniária, fixada acima do patamar mínimo previsto no art. 45, §1°, do CP”,
afigura-se
“necessário o ajuste da pena pecuniária ao mínimo legal de 01(um) salário mínimo”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – Parecer n° 000225-049/2022).

“Nas hipóteses em que a pena privativa de liberdade é substituída por prestação pecuniária, é imprescindível fundamentação idônea acerca do quantum estabelecido, considerando as diretrizes descritas no art. 59 do Código Penal e, sempre que possível, a condição econômico-financeira do condenado.”
(TJMT, AP n° 1001690-09.2020.8.11.0020)

A
“
pena
restritiva
de
direitos consistente na
prestação pecuniária
deve ser calculada com base no
salário mínimo
vigente à
época do
pagamento e não com base no valor ao tempo
dos fatos
”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.954.147/SC; AgRg no HC nº 759.296/SC).

Recurso provido parcialmente para reduzir o valor da prestação pecuniária ao patamar de 1 (um) salário mínimo vigente à época do pagamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000229-13.2022.8.11.0026 - COMARCA DE ARENÁPOLIS

APELANTE(S):

WANDERSON MARCULINO DA SILVA

APELADO(S):

MINISTERIO PUBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta

por WANDERSON MARCULINO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos de ação penal (NU
1000229-13.2022.8.11.0026
), que o condenou por
omissão de socorro,

desobediência e condução de veículo automotor sem permissão para dirigir ou habilitação a 7 (sete) meses de detenção, em regime aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 4 (quatro) salários mínimos - art. 135 e art. 330, ambos do CP, e art. 309 do
CTB - (ID 218403153).

O apelante sustenta: 1) ausência de fundamentação idônea para a fixação da prestação pecuniária acima do mínimo legal; 2) ser
“
assistido pela Defensoria Pública, gerando a presunção de hipossuficiência
”
.

Requer provimento para que seja reduzida a prestação
pecuniária para 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato
(ID 5471134).

Prequestiona o art. 59 do CP e art. 93, IX, da CF (ID 218403163).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ARENÁPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 218403165).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação - Condenação pela prática dos crimes previstos nos arts. 135 e 330, ambos do Código Penal e art. 309, caput, do CTB - Pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária - Irresignação defensiva - Pleito de redução do valor da pena pecuniária - Alegação de ausência de fundamentação quanto ao valor fixado - Procedência - Magistrado que deixou de justificar a aplicação de quantum superior ao mínimo legal - Readequação necessária - Pelo provimento do recurso”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 225436696)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão estatal punitiva para
CONDENAR
o réu
WANDERSON MARCULINO DA SILVA
como incurso nas sanções dos artigos 135 e 330 do Código Penal, e artigo 309,
caput
, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro). [...]

- Do crime disposto no artigo 135 do Código Penal. [...]

Verifica-se que o réu possui maus antecedentes, pois possui condenação com trânsito em julgado em 16/03/2022, autos nº 0000282-50.2017.8.11.0005. Inexistem nos autos elementos que permitam aferir a conduta social e a personalidade do acusado; [...]

Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE, observados os limites do art. 135, do Código Penal, em 01 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase, constato que inexistem agravantes aplicáveis. De outro lado, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea do artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal e súmula 545 do ST.

Assim, reconheço a presença da atenuante, e FIXO a pena intermediária em 01 (um) mês de detenção.

Inocorrem causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, torno DEFINITIVA A PENA de 01 (um) mês de detenção.

- Do crime disposto no artigo 330 do Código Penal. [...]

Verifica-se que o réu possui maus antecedentes, pois possui condenação com trânsito em julgado em 16/03/2022, autos nº 0000282-50.2017.8.11.0005. Inexistem nos autos elementos que permitam aferir a conduta social e a personalidade do acusado; [...]

Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE, observados os limites do art. 330, do Código Penal, em 17 (dezessete) dias de detenção.

Na segunda fase, constato que inexistem agravantes aplicáveis. De outro lado, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea do artigo 65, III, “d”, do Código Penal e súmula 545 do ST. Assim, reconheço a presença da atenuante, e FIXO a pena intermediária em 15 (quinze) dias de detenção.

Inocorrem causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, torno DEFINITIVA A PENA de15 (quinze) dias de detenção.

- Do crime disposto no artigo 309 do CTB. [...]

Verifica-se que o réu possui maus antecedentes, pois possui condenação com trânsito em julgado em 16/03/2022, autos nº 0000282-50.2017.8.11.0005. Inexistem nos autos elementos que permitam aferir a conduta social e a personalidade do acusado; [...]

Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE, observados os limites do art. 309, do CTB, em 07 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase, constato que inexistem agravantes aplicáveis. De outro lado, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea do artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal e súmula 545 do ST. Assim, reconheço a presença da atenuante, e FIXO a pena intermediária em 06 (seis) meses de detenção.

Inocorrem causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, torno DEFINITIVA A PENA em 06 (seis) meses de detenção.

Pela regra disposta no art. 69 do CP (concurso material de crimes), aplicável à espécie, CONDENO DEFINITIVAMENTE o acusado WANDERSON MARCULINO DA SILVA à pena 07 (sete) meses de detenção.

O regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal.

Considerando as circunstâncias judiciais e o patamar da sanção aplicada, afigura-se possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44), o que faço na forma de prestação pecuniária no valor de 04 salários mínimos, destinados pelo juízo de execução penal.

Desse modo, afigura-se incabível a suspensão condicional da pena, considerado o disposto pelo art. 77, III, do Código Penal. [...]

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos
termos do art. 804 do CPP [...]. ”
(Marina Dantas Pereira, juíza de Direito – ID 218403153)

Pois bem.

Sobre a redução do valor fixado a título de prestação pecuniária, adota-se
o entendimento da i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“[...] Contudo, constata-se a ausência de motivação concreta na escolha do quantum da pena pecuniária, fixada acima do patamar mínimo previsto no art. 45, §1°, do CP (“§ 1º – A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.’), contrariando diretamente dispositivo constitucional (art. 93, inciso IX, da CR/88).

Outrossim, ao ser interrogado pela Autoridade Policial (id. 218402215) o acusado informou ser pedreiro, recebendo salário de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), residindo em imóvel cedido, sem outra fonte de renda ou imóveis.

Logo, necessário o ajuste da pena pecuniária ao mínimo legal de 01(um) salário mínimo [...].”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 225436696).

Em reforço, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“É possível a redução da prestação pecuniária para um salário mínimo, se as circunstâncias judicias são favoráveis, sendo a pena fixada no mínimo legal,

considerando ainda a situação financeira do apelante, diante do princípio da proporcionalidade.”
(AP n° 1000818-02.2022.8.11.0027 - Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho - 29.5.2024).

“Nas hipóteses em que a pena privativa de liberdade é substituída por prestação pecuniária, é imprescindível fundamentação idônea acerca do quantum estabelecido, considerando as diretrizes descritas no art. 59 do Código Penal e,

sempre que possível, a condição econômico-financeira do condenado.”
(AP n° 1001690-09.2020.8.11.0020 - Relator Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.04.2024)

Noutro giro, a
“
pena
restritiva
de
direitos consistente na
prestação pecuniária
deve ser calculada com base no
salário mínimo
vigente
à
época do
pagamento
e não com base no valor ao tempo
dos fatos
”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.954.147/SC - Relator: Min. Olindo Menezes - 16.9.2022; AgRg no HC nº 759.296/SC – Relatora: Min.ª Daniela Teixeira – 15.3.2024 – grifo nosso).

Portanto, essa pena restritiva de direito deve ser reduzida para 1 (um) salário mínimo, vigente à época do pagamento.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para reduzir o valor da prestação pecuniária ao patamar de 1 (um) salário mínimo vigente à época do pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024